Tribunal: TJDFT
Processo: 0000908-25.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, o montante aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais) supera o valor de 10% do salário mínimo vigente que, à época dos fatos, era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), não podendo ser considerado inexpressivo.
3. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído. Por se tratar de direito subjetivo do réu, presentes ambos os critérios, não compete ao julgador optar por não aplicá-lo ou mesmo criar novas hipóteses excludentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, aplicar a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, reduzindo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos